Tribunal: TJMT
Processo: 8058631-53.2016.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Recurso Inominado no 8058631-53.2016.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: SEBASTIÃO BENEVIDES DE SOUZA.
Recorridos: CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS e GINCO URBANISMO LTDA.
Data do Julgamento: 14/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA - TRANSAÇÃO – DESNECESSÁRIA LIMITAÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA REJEITADA – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – VALIDADE DA TRANSAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de intempestividade, pois quando o patrono do recorrente acessou os autos ainda não havia procuração concedendo-lhe os poderes de representação.
2. Em se tratando de acordo extrajudicial não há limitação do valor de alçada, em face ao disposto no art. 57 da Lei 9.099/95. Incompetência rejeitada.
3. Com a ocorrência da transação e o reconhecimento da dívida pelo novo devedor, proprietário do imóvel que gerou o débito executado, há a chamada novação, por constituir uma nova dívida, o que afasta a prescrição arguida.
4. Não há motivo apto a justificar a pretendida anulação do acordo, pois incabível o arrependimento e inexistentes indícios de dolo ou coação.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8058631-53.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Condomínio, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS - CNPJ: 13.457.753/0001-72 (RECORRENTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS - CNPJ: 13.457.753/0001-72 (REPRESENTANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (RECORRIDO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO BENEVIDES DE SOUZA - CPF: 405.248.921-72 (RECORRIDO), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023